Tribunal: STF
Processo: AI 629087
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÓRIA - APLICAÇÃO DA
   SÚMULA 343/STF - DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA EM TEXTO LEGAL DE
   APLICAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS - DEBATE REVESTIDO DE
   CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.